Tribunal: STF
Processo: ADI 3679
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-18
Data de publicação: 2007-06-18

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. L. Distrital 3.787,
   de 02 de fevereiro de 2006, que cria, no âmbito do Distrito
   Federal, o sistema de MOTO-SERVICE - transporte remunerado de
   passageiros com uso de motocicletas: inconstitucionalidade
   declarada por usurpação da competência privativa da União para
   legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI).
   Precedentes: ADIn 2606, Pl., Maurício Corrêa, DJ 7.2.03; ADIn
   3.136, 1.08.06, Lewandowski; ADIn 3.135, 0.08.06, Gilmar.